Tribunal: TJMT
Processo: 1024229-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024229-29.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), EDIVAN PEREIRA DE SOUZA - CPF: 044.026.711-08 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA FAUSTINA DE SOUZA - CPF: 429.172.551-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1024229-29.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: EDIVAN PEREIRA DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA E DANO, NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA/PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO GUARDA A DEVIDA PROPORCIONALIDADE COM O CASO CONCRETO – INTEGRIDADE FÍSICA/PSICOLÓGICA DA VÍTIMA QUE PODE SER ASSEGURADA PELAS MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS EM PRIMEIRO GRAU, NA OCASIÃO DA PRISÃO, E PELAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP –
ORDEM CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Tratando-se da primeira comunicação de violência contra a vítima, não se pode presumir que a aplicação das medidas protetivas/cautelares alternativas seja insuficiente para a contenção do paciente e proteção da integridade física/psicológica da ofendida.

As medidas cautelares alternativas, somadas às protetivas estabelecidas em primeiro grau, são suficientes para garantir a ordem pública e assegurar a integridade física da vítima, considerando as circunstâncias do delito e as condições pessoais do agente.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de EDIVAN PEREIRA DE SOUZA, contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso (autos n. 1009025-19.2020.8.11.0040), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de ameaça e dano, no âmbito doméstico – artigos 147 e 163, § único, inciso II ambos do Código Penal, com implicações na Lei 11.340/06

Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) não fora realizada a audiência de custódia, tampouco
“juntada do registro fotográfico de rosto e corpo inteiro do flagranciado”
; 2) não estão presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva; 3) a segregação é desproporcional, haja vista que
“os crimes em questão possuem pena tão ínfima, que se não fosse em âmbito da lei 11.340/06”
; 4)
“é perfeitamente possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, como comparecimento bimestral, e tratamento para dependência química suficientes para sanar a hipótese de temor não aplicação da lei penal”
.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido pelo Des. Luiz Carlos da Costa, em regime de plantão, por falta
“de prova pré-constituída”
.

O magistrado singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em razão de o impetrante não ter juntado qualquer documento, apenas a inicial, valho-me das informações prestadas pela autoridade coatora para elucidar os fatos e demonstrar os fundamentos da decisão constritiva,
in verbis
:

“Do cotejo dos argumentos alinhavados pelo impetrante no habeas corpus cujas informações são prestadas, importante vincar que o paciente foi preso em flagrante na data de 10/11/20, e o juízo, na data de 11/11/20, após a abertura de vista dos autos ao MPE e a DPE, em observância ao disposto na Recomendação 62/2020 do CNJ (art. 8-A, § 1.a, III), homologou a prisão em flagrante do paciente, bem como, encampando representação do MPE,
decretou sua prisão preventiva, em suma, com lastro na ordem pública, dado a gravidade em concreto do ato, diante da personalidade violenta e desequilibrada do autuado, que se traduz também na promoção daquelas providências de resguardo à integridade da vítima [...]
.

Assim, o ergástulo teve o propósito de preservar a integridade física e psíquica das vítimas, nos seguintes moldes:“(...).

In casu, verifica-se da narrativa do APF, que a
equipe de força tática, foi acionada via COPOM, para atender uma ocorrência na Rua Santa Anastácia, no Bairro São José, onde a vítima relatava que seu filho, que faz uso de entorpecentes estava quebrando moveis da sua residência e colocando fogo em roupas
; QUE de imediato esta equipe policial deslocou até o referido endereço, onde o corpo de bombeiros se faziam presente; QUE foi possível notar que o conduzido estava bastante transtornado e nervoso; QUE foi indagado para o conduzido colocar a mão na cabeça para proceder a abordagem, ordem essa acatada, onde o conduzido foi algemado e colocado no compartimento fechado da viatura.
O suspeito foi encaminhado para a delegacia municipal desta urbe, com lesões na região das costas, provavelmente ocasionada pela sua genitora
(Termos de depoimentos – Id. 43249578 – Pág.01/02 e 43249579 – Pág.01/02)

A irmã do autuado SEBASTIANA PEREIRA GUEDES, também declarou à autoridade policial (Id. 43249580 ): “Que é irmã do suspeito; QUE ele faz uso de entorpecentes; QUE a
mãe da depoente chamou a Polícia Militar porque o suspeito teve um ataca que loucura e quebrou alguns móveis da casa da mãe da depoente, bem como colocou fogo em algumas roupas da mãe da depoente
; QUE
o ataque de fúria do suspeito fez a mãe da depoente e a depoente se sentirem amedrontadas e esse tipo de atitude não é normal
; QUE após a Polícia Militar chegar e prender o irmão da declarante a depoente se comprometeu a apresentar sua mãe na Delegacia na parte da tarde; QUE
a mãe da depoente quer medidas protetivas
; QUE a depoente ouviu seu irmão dizendo que estava colocando fogo nas coisas dela para salvar a alma dela.”

A vítima também relatou a autoridade policial (Id. 43249584 – Pág. 01/02) “QUE é mãe do suspeito; QUE ele faz uso de entorpecentes; QUE hoje chamou a Polícia Militar porque o suspeito teve um ataque que loucura e quebrou alguns móveis da casa da declarante, bem como colocou fogo em algumas roupas da declarante; QUE o ataque de fúria do suspeito fez a declarante se sentir muito ameaçada, causou muita dor psicológica e emocional na declarante porque a declarante já é de idade e as atitudes do seu filho lhe causaram medo, angústia e desespero; QUE por isso quer pedir as medidas protetivas para seu filho não se aproximar da casa da declarante
, bem como para ele ser internado em alguma clínica para tratamento; QUE deseja representar criminalmente contra o suspeito; QUE seu filho deixou a declarante muito amedrontada quando disse que estava colocando fogo nas coisas dela para salvar a alma dela; QUE
a marca nas costas do suspeito foi feita pela declarante
porque antes desses fatos acontecerem o suspeito não estava querendo deixar a declarante tomar banho e a declarante o empurrou para fora do banheiro .”

Diante do contexto acima, entendo que a prisão preventiva do autuado deve ser decretada para garantir a ordem pública, notadamente dado a gravidade em concreto do ato por ele praticado e sua personalidade violenta e desequilibrada (usuário de drogas), não podendo o Poder Judiciário esperar que ele promova uma ação ainda mais violenta para tomar providências mais enérgicas, vez que nesses casos não há como presumir que foi um fato/ato isolado e que ele não vá novamente tentar contra a integridade física de sua genitora e de todos que com ele residem
.

Ademais, temos que o bem jurídico tutelado pela Lei n. 11.340/2006 é, lato sensu, a dignidade da mulher, máxime em suas relações intrafamiliares e domésticas. A interpretação, neste sentido, não vem de ser literal, senão teleológica, dada a sua conjuntura e conteúdo.

N’outras palavras, compreender o escopo da Lei implica necessariamente considerá-la em um marco amplificado, a fim de que sua aplicação nos casos concretos reverbere o seu verdadeiro telos, evitando, pois, o menoscabo às garantias ínsitas a um processo penal democrático.

De mais a mais, além da proteção instituída na Lei 11.340/06 a vítima também goza da proteção do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), vez que ela tem mais de 60 (sessenta anos), restando caracterizado a situação de vulnerabilidade
.

Nesse contexto, a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade da vítima, das instituições, à sua credibilidade social”.

[...]

No mais, no que tange aos argumentos alinhavados pelo impetrante, cumprenos esclarecer que no caso em concreto, assim como se verifica da praxe,
a autoridade policial, à despeito da excepcional não realização de audiência de custódia em razão da pandemia do novo coronavírus, sempre requisita, como de fato requisitou no presente caso, o exame de corpo de delito do paciente (ID 43249691), requisição esta trasladada aos autos do inquérito policial n.1009426-18.2020.8.11.0040 (PJE, ID 43849786), sendo que o resultado ainda não foi anexado aos autos
, importando vincar que
até o momento, o único relato de violência apresentado no procedimento de auto de prisão é por conduta praticada pelo próprio paciente
.”

Em consulta ao sistema deste Tribunal, verifica-se que, no mesmo dia da prisão do paciente, foram deferidas as seguintes medidas protetivas em favor da vítima – genitora do paciente –, pelo prazo de 6 (seis) meses,
in verbis
:

“Com isso e sem maiores delongas, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, tal como nas medidas cautelares, DEFIRO o pleito inicial, COM APLICAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, com fulcro no art. 22, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, ambos da lei 11.340/2006, DETERMINANDO:

1 –
AFASTAMENTO do representado do lar e recondução da ofendida, após o afastamento deste
;

2 –
PROIBIÇÃO ao representado de se aproximar do local onde a substituída, seus familiares e testemunhas residam, estudem ou trabalhem, fixando o limite de 300 metros mínimos de distância dos mesmos, bem como de manter contato com estes, inclusive por meio telefônico, sob pena de ser detido e processado pelo delito de desobediência
(art. 330, do CP) caso seja encontrado em tal situação, sem prejuízo da análise de prisão preventiva por este magistrado, possibilitada pelo art. 313, inciso IV, do CPP, com a redação dada pelo art. 42, da lei 11.340/2006, pelo período inicialmente de 06 meses, devendo ser reapreciado após isso.”

No caso, o magistrado singular justificou a prisão preventiva na necessidade de assegurar a integridade física da vítima, Sebastiana Pereira Guedes,
“dada a gravidade em concreto do ato, diante da personalidade violenta e desequilibrada do autuado”
.

Todavia, embora não se desconheça a gravidade das condutas imputadas – ainda mais contra vítima idosa –, tenho que a integridade física/psicológica da ofendida pode ser assegurada pelas medidas protetivas já deferidas em seu favor, no mesmo dia da prisão do paciente.

Tratando-se da primeira comunicação de violência contra a vítima, não se pode presumir que a aplicação das medidas protetivas/cautelares alternativas seja insuficiente para a contenção do paciente e proteção da integridade física/psicológica da ofendida.

O STJ possui entendimento de que a prisão cautelar, em relação aos crimes praticados no âmbito doméstico, deve ser decretada somente em casos extremos, ou seja, quando demonstrado o risco à integridade da vítima, consubstanciado no descumprimento de medida protetiva anteriormente decretada (STJ, RHC 108.748/MG, 14/05/2019),
o que não ocorreu no caso
.

No mesmo sentido:

“A constrição provisória, admitida como mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar, exige prévio descumprimento das medidas protetivas (...). In casu, o magistrado converteu a prisão flagrancial em preventiva, sem remeter ao descumprimento de medida protetiva anterior, indo de encontro ao que preceitua o indigitado dispositivo legal” (STJ, HC 332.306/SP).”
(TJMT, N.U 1000451-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 09/03/2020)

Diante desse contexto, pelas particularidades do caso concreto, entendo que as medidas cautelares alternativas insertas no art. 319 do CPP, somadas às protetivas estabelecidas em primeiro grau, são satisfatórias para garantir a ordem pública e assegurar a integridade física/psicológica da vítima.

Colaciono os seguintes arestos:

“A prisão preventiva visando a garantia da execução das medidas protetivas de urgência somente se revela cabível quando ficar evidenciada, de modo inequívoco, a deliberada e voluntária intenção do paciente em descumpri-las com a finalidade de causar temor na vítima ou em seus dependentes, de voltar a agredi-la [física ou psicologicamente], ou de demonstrar total menosprezo à ordem judicial.
Não havendo nos autos nenhum substrato fático concreto a indicar que a integridade física da vítima estará comprometida, reforça-se a conclusão de que não se patenteia presente o periculum libertatis a autorizar a prisão preventiva.
”
(TJMT, HC 118425/2016 – minha relatoria – Primeira Câmara Criminal -2.9.2016)

“Embora a custódia esteja justificada na garantia da ordem pública, mostra-se necessária, devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, dadas as circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente [...]’ (STJ, RHC no 37.328/SP)’” (
TJMT, HC 114641/2016, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 12/09/2016)

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO
a ordem impetrada em favor de EDIVAN PEREIRA DE SOUZA, para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP:

“a) proibição de manter qualquer contato com a vítima, conforme determinado no deferimento das medidas protetivas.

b) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;

c) comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades;

d) não se ausentar do território da Comarca sem prévia comunicação ao juízo;

e) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;”

Delego
ao Juízo de
origem
ou
plantonista
a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares fixadas e a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento de quaisquer das condições ora impostas ou das medidas protetivas deferidas em primeiro grau.

Notifique-se a vítima, consoante disposição do art. 21 da Lei no 11.340/2006.

Fica, desde já, ressalvada a possibilidade de o Juízo de origem, a partir de novos fatos ou documentos apresentados pelo paciente, possa rever e modificar todas as medidas cautelares impostas, desde que não prejudique sua situação processual, salvo se surgirem elementos ou circunstâncias supervenientes hábeis a autorizar a imposição de medidas mais drásticas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020